Tribunal: TJMT
Processo: 1000334-73.2020.8.11.0021
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000334-73.2020.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRENTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), DENSORELO DOMINGOS FERRAZ DE LIMA - CPF: 590.806.801-25 (RECORRIDO), EMERSON MARQUES TOMAZ - CPF: 033.919.266-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTOR ANALFABETO FUNCIONAL. CONSUMIDOR QUE NÃO QUESTIONA A EXISTÊNCIA DO CONTRATO, MAS A SUA VALIDADE AO FUNDAMENTO DA FALTA DE COMPREENSÃO DE SEUS TERMOS. INEXISTÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL IMPONDO A UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO POR ANALFABETO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO CONTRATUAL DO RÉU OU IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE DO AUTOR QUE JUSTIFIQUE A ANULAÇÃO DO CONTRATO. NÃO COMPROVADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA REFORMADA PARA REJEITAR OS PEDIDOS DA EXORDIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Os arts. 3° e 4° do Código Civil em rol taxativo elencam as categorias dos absolutamente e dos relativamente incapazes e dentre eles, não está o analfabeto funcional.

Pa
ra a formalização dos contratos é necessário o encontro da vontade das partes: o chamado consenso. Assim, a autonomia da vontade é elemento vital na formação dos negócios jurídicos.

Pela análise dos autos, afigura-se que, ao contrário do que assevera a parte autora, não se vislumbra conduta do réu a violar o princípio da boa-fé objetiva - que deve nortear toda contratação.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020